Tribunal: TJBA
Processo: 8017042-81.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8017042-81.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ADALBERTO FONSECA BASTOS e outros (19) Advogado(s): EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. GRUPO FISCO. DIFERENÇAS APURADAS EM RAZÃO DA ADOÇÃO DE PARÂMETRO ERRÔNEO PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA ABSORÇÃO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS POR LEGISLAÇÕES ULTERIORES. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO O ART. 1º F DA LEI 9.494/1997. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO PLENÁRIO DO STF EM SENTIDO OPOSTO À TESE ESTATAL. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. 1 - Trata-se de Impugnação interposta pelo Estado da Bahia em face da Execução de Título Judicial ajuizada por ADALBERTO FONSECA BASTOS e OUTROS visando a obtenção de valores relativos às diferenças remuneratórias provenientes do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo, que tramitou neste órgão julgador sob o n.º 0001072-42.2002.8.05.0000, onde fora determinado o reenquadramento nas carreiras de Auditor Fiscal e Agente de Tributos Estaduais, decorrente da Lei nº 8.210/2002. 2 – No que toca à prejudicial de prescrição, observa-se que esta não procede. Transitado em julgado o título objeto da execução em 12/08/2013, o lapso de cinco anos até o ajuizamento da presente não se perfectibilizou, tendo em vista que a petição inicial fora protocolada em 06/08/2018, conforme certidão anexa (ID 1603164). 3 - Outrossim, também não merece prosperar à alegação de que o Título Executivo Judicial apresentado pelos exequentes seria ilíquido, a demandar prévia liquidação, nos termos do artigo 525, inciso III do Código de Processo Civil. Cuida-se de pretensão executiva cujo montante devido a cada um dos beneficiários é obtido através de simples cálculos, operação de reduzida complexidade, tendo em vista que todos os autores são vinculados formalmente ao Ente Estatal, que detêm acesso irrestrito aos dados objetivos pertinentes ao cômputo do débito. Neste contexto, inviável a pretensão do Estado da Bahia em desconstruir o direito creditício perseguido sob o pálio de que teria havido ulteriores modificações nas carreiras, aptas a absorver as diferenças judicialmente conhecidas. Com efeito, se trata de alegação genérica, uma vez que o ente estatal se resume a apontar legislação que teria supostamente reparado as diferenças remuneratórias em comento. O presente caso cuida de verdadeiro reenquadramento, após conduta ilegal da Administração Pública Estadual que aumentou o número de classes de servidores, de forma que a conduta originária, reconhecidamente ilícita, ainda se perpetuou no tempo. 4 - Do mesmo modo, as Leis nº 9.827/2005 e 11.470/2009, tidas como limitadoras no tempo da eficácia do título exequendo, discorrem sobre matérias diversas, sem nenhuma relação direta com a questão tratada na presente demanda, razão pela qual também tal tese defensiva merece pronto afastamento. 5 - Sustenta o impugnante que os cálculos apresentados pelos impugnados revela excesso de execução por não observar o limite do teto constitucional. Impõe destacar que é assente o entendimento deste Colegiado no sentido de que o supracitado limite deve ser o subteto de Desembargador, posto que este deflui da inteligência do art. 37, XI, §12º, da CF, com as alterações realizadas pelas EC's nº 41/2003 e 47/2005, c/c o art. 34, §5º, da Constituição Estadual, cuja redação prevaleceu mesmo após sucessivas alterações na Carta Magna Federal. É certo que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 47/2005, com efeitos retroativos, foi franqueado aos Estados a fixação do subsídio mensal dos Desembargadores como limite único remuneratório. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, interpretando tal evolução normativa, decidiu no sentido da prevalência do precitado art. 34, §5º da Carta Política Estadual no estabelecimento do limite remuneratório aplicado (subsídio dos Desembargadores), inclusive aos servidores do Executivo. 6 - O Estado da Bahia não logrou êxito em demonstrar que ocorreu a extrapolação do teto salarial, pois não acostou aos autos nenhum documento capaz de respaldar sua assertiva. Os contracheques dos exequentes anexados aos autos, demonstram que não foi ultrapassado o limite remuneratório que é o subsídio de desembargador (ID’s 1598127 e seguintes). 7 - Destarte, o método adotado pelos exequentes em aplicar a incidência do IPCA-E e juros mensais de 0,5% ao mês, se encontra em consonância com a disciplina adotada pelo Supremo Tribunal Federal em sede do exame de constitucionalidade do art. 1º-F da lei nº 9.494/97, pelo Plenário do STF sem qualquer modulação, conforme decisão firmada no RE n.º 870947/SE. 8 - Considerando-se a sucumbência total do Impugnante, arbitra-se os honorários de execução em 10% sobre o valor executado, no que concerne ao inciso I, do §3º, do art. 85; 8% sobre o que sobejar da faixa anterior, relativo ao inciso II, do §3º, do art. 85, e, finalmente, no que exceder esta última faixa, 5% referente ao inciso III, do §3º, do art. 85, tudo na forma do art. 85, §5º, todos do CPC/2015. 9 – Impugnação rejeitada. Homologação dos cálculos apresentados pelos exequentes. Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor executado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação à Execução contra a Fazenda Pública n.º 8017042-81.2018.8.05.0000, originários de Salvador/BA, Impugnante ESTADO DA BAHIA e Impugnado ADALBERTO FONSECA BASTOS e OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR a Impugnação à Execução, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .